Tribunal: TJMT
Processo: 0008931-36.2019.8.11.0004
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008931-36.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRAN PEDRO DA CUNHA PEREIRA - CPF: 059.255.981-56 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE FLAGRADO VENDENDO ENTORPECENTE A USUÁRIO DE DROGAS – CARACTERIZADAS AS ELEMENTARES TÍPICAS DO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – SUPOSTA CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO NOVO FATO DELITIVO – ALEGADA A INCONVENCIONALIDADE DA AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – SUPORTE ARGUMENTATIVO JÁ REFUTADO PELO STF AO ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO – SUPLICADO O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
ANELADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 DO CPP
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apresenta-se hígida a condenação do acusado flagrado por policiais militares em ato de venda de entorpecente para usuário de droga, sobretudo quando os depoimentos dos agentes de segurança pública são harmônicos entre si e em ambas as fases procedimentais e as alegações do réu quanto ao suposto porte de droga para consumo pessoal são isoladas nos autos, sem perder de vista o não preenchimento das circunstâncias legais insculpidas no artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

2. A existência de duas condenações penais transitadas em julgada em data anterior à prática do novo fato delitivo autoriza a utilização de uma delas para a negativação dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena e a utilização da outra para a configuração da reincidência na segunda etapa dosimétrica.

3. Ao apreciar a constitucionalidade do instituto da reincidência no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 453000 (Rel. Min. Marco Aurélio), o Supremo Tribunal Federal compreendeu pela compatibilidade da agravante com as normas constitucionais, de modo que as razões de decidir utilizadas naquela ocasião são extensíveis para o afastamento da tese de inconvencionalidade da reincidência frente à Convenção Americana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

4. O Superior Tribunal de Justiça “
(...) firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
” (STJ. Quinta Turma. HC 295.958/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 28.06.2016. DJe 03.08.2016).

5.
Subsistindo as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime ao se ter em perspectiva a manutenção de sentença condenatória que impõe pena privativa de liberdade em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iran Pedro da Cunha Pereira
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, porque as circunstâncias do delito não denotam traficância, sem perder de vista os termos sustentados pelo apelante em seu interrogatório judicial.

Em caráter subsidiário, almeja o afastamento da reincidência, tendo em vista tanto a inconvencionalidade dessa agravante quanto a suposta caracterização de
bis in idem
na hipótese. Ainda, almeja o afastamento da pena de multa, ao argumento de que o recorrente é pessoa hipossuficiente. Por fim, pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, porque não estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Em contrarrazões, a acusação refuta as alegações postas.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Iran Pedro da Cunha Pereira
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, em tese, no dia 27 de junho de 2019, por volta de 00h30, em uma residência situada na

Rua Brasília, bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças-MT, foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após ter feito a comercialização (venda) de uma porção de

maconha (pesando 2,667g – dois gramas, seiscentos e sessenta e sete miligramas), além de ter em depósito mais de 08 (oito) porções da sobredita droga (totalizando 35,800g – trinta e cinco gramas e oitocentos miligramas), que seriam destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data do ocorrido, a equipe da força tática efetuava rondas pelo Bairro Novo Horizonte, próximo à casa do apelante, cujo local, segundo informações recebidas pela Polícia Militar, possivelmente era destinado à mercancia de drogas. Naquela oportunidade, a guarnição visualizou um usuário (
Kelvin Jhone José Ferreira
) chegando na residência em uma motocicleta, instante que o acusado saiu do imóvel e entregou algo para ele.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem de ambos e, ao ser procedida a revista pessoal, foi localizada uma porção de ‘maconha’ com o usuário
Kelvin
, bem como uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) em poder do réu. Ante a situação de flagrância, a guarnição procedeu à busca domiciliar. Durante a vistoria foram encontradas 07 (sete) porções de ‘maconha’, embaladas e prontas para venda, ocultadas dentro da cabeceira do sofá, e mais uma porção da referida substância, escondida no encosto daquela mobília. Também foram apreendidos 03 (três) rolos de papel filme (comumente utilizados para o embalo dos entorpecentes), que estavam em um armário.

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi condenado a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal, almejando a desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 35527970, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 35527988, p. 01/04), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 35527990, p. 01), do Laudo Pericial Preliminar (id. 35527994, p. 01/02) e dos Laudos Periciais de Constatação de Droga (id. 35527996, p. 01/02; e id. 35527998, p. 01/02), que indicam que na cena do delito foram encontrados, ao todo, cerca de 10 (dez) porções, que somaram massa bruta de pouco mais de 38g (trinta e oito gramas), além de uma porção de 1,12g (um grama e doze centigramas) de maconha, substância psicotrópica de uso proibido no Brasil.

A autoria delitiva é inconteste.

Os policiais militares, ouvidos em ambas as fases procedimentais, apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes entre si, dando conta que o acusado foi flagrado em atitude suspeita, entregando um objeto a um rapaz em uma moto.

Ao procederem à abordagem, os agentes de segurança pública encontraram uma porção de entorpecente com o jovem que estava com o veículo, além de R$ 20,00 (vinte reais) com o réu. Realizada a busca domiciliar, mais porções do entorpecente foram localizadas escondidas dentro do estofado do sofá, além de 03 (três) rolos de papel-filme terem sido achados no imóvel.

Lukas Gomes Marques
, ouvido em juízo, afirmou que a sua viatura foi acionada pela Força Tática, que estava atendendo a ocorrência, pois a guarnição visualizou quando o acusado repassou droga para um usuário. Ao chegar no local, procedeu à busca domiciliar e localizou 07 (sete) porções de maconha no estofado do sofá enquanto outro policial localizou com o usuário uma porção pequena e com o Iran uma nota de R$ 20,00 (vinte reais). Na oportunidade, tanto o usuário confirmou que adquiriu droga com o acusado quanto este admitiu a prática da comercialização espúria.

Em juízo,
Wellington Vitor Alvarenga Espíndola
explicou que não conhecia o réu antes da ocorrência e, em rondas de rotina, deparou-se com um rapaz, de moto, em atitude suspeita. Visualizou quando o réu saiu de dentro da casa e entregou algo para esse rapaz (usuário). Ao proceder à abordagem, localizou droga com o usuário e outro membro da guarnição encontrou dinheiro com o acusado. Realizada a busca domiciliar, foi localizado mais entorpecente dentro da casa, escondido no estofado do sofá, além de rolos de papel-filme.

Na fase extrajudicial, os depoimentos de ambos (
Wellington
– id. 35527972, p. 01/02; e
Lukas
– id. 35527972, p. 05/06) e dos policiais
Wilian, Deivid da Silva
(35527972, p. 03/04),
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
(id. 35530452, p. 01/02) e
Tainã Silva Mendes
(id. 35530452, p. 03/04), os quais também participaram do atendimento à ocorrência, foram no mesmo sentido.

Kelvin Jhone José Ferreira
, apontado como o usuário de drogas pelos agentes de segurança pública, ouvido em juízo, admitiu já ter sido usuário de cocaína, porém negou ter sido usuário de maconha. Disse ser amigo do réu desde a infância e, no dia do fato, tinha ido à casa dele conversar sobre um serviço. Não foi encontrado nada consigo e não sabe se
Iran
é usuário de drogas. Negou ter ido ao local para comprar droga.

Perante a autoridade policial, o acusado
Iran Pedro da Cunha Pereira
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (id. 35527980, p. 01/03).

Perante a autoridade judicial, quando interrogado, aduziu que no momento da abordagem policial, estava conversando com Kelvin dentro da casa e, ao procederem à averiguação, os agentes de segurança pública constataram a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, razão por que efetivaram a busca domiciliar e encontraram o entorpecente na casa. Assinalou ter comprado R$ 100,00 (cem reais) de droga, no sábado, para seu consumo pessoal, sendo que as porções localizadas foi o que sobrou desde então. Ainda, disse ter sido encontrado R$ 40,00 (quarenta reais) consigo, valor esse correspondente ao que restou de seu salário.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais militares, ladeada pela negativa de autoria isolada.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

A quantidade de entorpecente apreendida (cerca de quarenta gramas de maconha), a forma de acondicionamento (oito pequenas porções embaladas para consumo), o local onde foi encontrado o entorpecente (escondido dentro do estofado do sofá), bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, originada a partir de atuação de rotina da Polícia Militar, cujos membros da guarnição visualizaram a entrega da droga do acusado para o usuário, são elementos que corroboram a traficância.

Contemple-se que, a despeito de negar a traficância, o apelante admitiu em juízo que as substâncias entorpecentes encontradas eram de sua propriedade e, a despeito da versão judicial do réu encontrar parcial amparo em outras provas testemunhais (sobretudo na versão relatada pelo usuário), suas asserções judiciais são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do flagrante e com os depoimentos dos policiais militares, coesos em ambas as fases processuais. Ademais, não se verifica qualquer intenção dos agentes de segurança pública no sentido de prejudicar o acusado.

Por oportuno, vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é despicienda a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que o apelante guardava e/ou tinha em depósito substância entorpecente, caracterizado está o delito.

Ademais, o artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006 delineia parâmetros a serem observados para distinguir se o entorpecente encontrado se destinava a consumo pessoal: “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Conforme bem assentado pelo magistrado de primeiro grau, “
conclui-se pela existência de intenção direta de mercancia ilícita, pelas seguintes circunstâncias: a) apreensão da droga com o usuário logo após ter adquirido droga com o réu; b) apreensão de droga na residência do denunciado; c) apreensão utensílio para embalar entorpecentes; d) oitivas dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante
” (sentença, id. 35530952, p. 02).

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 por
Iran Pedro da Cunha Pereira
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa questiona a caracterização da reincidência. O magistrado de primeiro grau bem apontou na sentença que o recorrente possui duas condenações penais transitadas em julgado em data anterior à prática do fato, ambas executadas no bojo do Processo de Execução Penal n.º 0006011-60.2017.811.0004. Assim, utilizou uma delas para avaliar negativamente os antecedentes criminais e outra para caracterizar a reincidência, o que é amplamente aceito na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em outra vertente, assinala a defesa que a agravante da reincidência configura
bis in idem
, motivo por que deve ser realizado o controle de convencionalidade para extirpá-la do ordenamento jurídico pátrio, à luz das disposições contidas no artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 14.7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Ocorre que ao apreciar a constitucionalidade do instituto por argumento idêntico, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 453000 (Rel. Min. Marco Aurélio), compreendeu pela compatibilidade da agravante com as normas constitucionais.

O Tribunal Constitucional Brasileiro ponderou que os efeitos da reincidência não se restringem ao agravamento da pena, sendo utilizada, também, como critério para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, aplicação de institutos legais despenalizadores, progressão de regime
etc.
, de modo a concretizar o princípio constitucional da individualização das penas, sem perder de vista os objetivos de prevenção e repressão do crime a serem alcançados pela imposição da sanção penal.

Considerou-se que a reincidência comporia consagrado sistema de política criminal de combate à delinquência e que eventual inconstitucionalidade do instituto alcançaria múltiplas normas que dão sustentáculo a essa política criminal. Além disso, asseverou-se que sua aplicação não significaria duplicidade, porquanto não alcançaria delito pretérito, mas novo ilícito, que ocorrera sem que ultrapassado o interregno do art. 64 do CP e, desse modo, reputou-se razoável o fator de discriminação, considerado o perfil do réu, merecedor de maior repreensão porque voltara a delinquir a despeito da condenação havida, que deveria ter sido tomada como advertência no que tange à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio.

O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, compreende que o instituto da reincidência não caracteriza
bis in idem
, pois “
o Supremo Tribunal Federal, em 4.4.2013, declarou a constitucionalidade da aplicação da reincidência como agravante da reprimenda. A matéria teve repercussão geral reconhecida no recurso (RE 732290, de relatoria do ministro Gilmar Mendes), tendo sido julgada no RE n.° 453000/RS, conforme Informativo n.° 700 da Suprema Corte. É de se ter em mente a sistemática adotada pelos romanos - ubi eadem ratio, ubi idem ius -, daí, dispondo de idêntica inspiração dogmática, o raciocínio empregado para embasar a constitucionalidade da reincidência deve ser estendido para os maus antecedentes
” (STJ. Sexta Turma. HC 176.171/RJ. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 13.08.2013. DJe 22.08.2013).

Inviável o afastamento da reincidência.

Quanto ao afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do recorrente, verifica-se ser igualmente inviável a súplica defensiva, uma vez que o preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

A propósito, “
esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
” (STJ. Quinta Turma. HC 295.958/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 28.06.2016. DJe 03.08.2016).

No que concerne ao pedido de restituição do
status libertatis
do apelante, subsistem as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312, CPP) para o fim de frear a reiteração delitiva do apelante (reincidente).

Nesse sentido, é de se ponderar, ainda, a ausência de alteração do contexto fático que autorizou a decretação da medida, assim como a superveniência de pronunciamento judicial de mérito de caráter condenatório, fazendo-se inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente ao se ter em perspectiva a manutenção da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação intentado por
Iran Pedro da Cunha Pereira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020